Tribunal: TJSP
Processo: 0000382-53.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Materialidade atestada pela perícia – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar dessas palavras – Responsabilidade do réu comprovada – Infração de perigo abstrato, que se consuma com o simples porte, sem necessidade que a arma esteja municiada – Precedentes jurisprudenciais – Condenação mantida

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Materialidade atestada pela perícia – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar dessas palavras – Responsabilidade do réu comprovada – Infração de perigo abstrato, que se consuma com o simples porte, sem necessidade que a arma esteja municiada – Precedentes jurisprudenciais – Condenação mantida – Pena e regime corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
Registro: 2020.0000271380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000382-53.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ANTÔNIO
ROBERTO RECCHIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –
Materialidade atestada pela perícia – Depoimento
dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos –
Ausência de motivos para duvidar dessas palavras –
Responsabilidade do réu comprovada – Infração de
perigo abstrato, que se consuma com o simples
porte, sem necessidade que a arma esteja municiada
– Precedentes jurisprudenciais – Condenação
mantida – Pena e regime corretos – Recurso
improvido.
Vistos.
ANTONIO ROBERTO RECCHIA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Joaquim Augusto Simões Freitas, da
1a Vara da Comarca de Igarapava, como incurso no art. 14, da Lei no
10.826/2003, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime
aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período (fls. 96/102).
Isto porque, no dia 16 de fevereiro de 2017, por
volta das 19h15min, na esquina da Rua Capitão Chico Ribeiro com a Rua
Benjamin Constant, na cidade de Igarapava, portava uma arma de fogo de uso
permitido, consistente em uma espingarda, sem marca aparente, calibre 28, no
X7003 e, além disso, no interior de sua residência situada na Rua Benjamin
Constant, no 859, possuía 15 cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado para absolvição do réu por insuficiência de provas, já que a
condenação foi embasada apenas nos depoimentos dos policiais militares, ou
por atipicidade de conduta, pois não houve qualquer lesão ao bem jurídico
protegido pela Lei no 10.826/03. Subsidiariamente, pede a redução da pena
(fls. 110/119).
Recebido o recurso (fls. 106), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 124/127).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 161/163).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Roberto Recchia contra a r. sentença de fls. 96/102 que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infração ao art. 14, da Lei no
10.826/2003, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime
aberto e pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que, ao contrário do que alega a Defesa, a materialidade da infração está
comprovada pelo laudo pericial de fls. 148/150, que atestou a potencialidade
lesiva da arma e munições apreendidas, enquanto a autoria restou
demonstrada pela prova oral constante dos autos.
De fato, preso em flagrante, o acusado preferiu

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
manter o silêncio ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 7), mas já
naquela oportunidade, foi incriminado pelos policiais militares Luiz Eduardo
Silva e Drielson de Lima Silva, que foram acionados atender uma ocorrência
de briga de vizinhos onde um deles estava armado, e quando chegaram viram
o apelante com a espingarda que estava desmuniciada. Depois disso, o réu
franqueou a entrada em sua residência, onde encontraram uma espingarda de
chumbinho e 15 munições do mesmo calibre daquela arma que portava na rua
(fls. 4 e 6).
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde o acusado afirmou que não portava
qualquer armamento na rua, e as armas e munições estavam no interior de sua
residência, sobre o guarda-roupas (mídia digital anexa), a prova oral tornou
definitiva a sua responsabilidade.
Isso porque, os policiais militares Luiz e Drielson,
em declarações semelhantes àquelas prestadas no flagrante, reafirmaram que
foram atender ocorrência e viram o réu na rua portando uma espingarda
calibre 28, e além disso localizaram na residência 15 munições desse mesmo
calibre e uma espingarda de chumbinho (mídia digital anexa).
Essa prova, por si só, é suficiente para embasar o
decreto condenatório.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivo para prejudicar o acusado, inclusive, porque nenhum
elemento concreto nesse sentido foi apresentado nos autos – o próprio réu
afirmou que não tinha desentendimentos com os agentes – de modo que é
impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Bem por isso, não resta qualquer dúvida sobre a
responsabilidade do réu, não havendo falar em insuficiência de provas.
Nem se diga que a conduta é atípica, pois o art. 14,
da Lei no 10.826/03 pune expressamente a conduta daquele que porta arma
sem a devida autorização. Trata-se de infração de perigo abstrato,
circunstância que torna irrelevante que não esteja municiada.
Tanto
é
assim,
que
consoante
iterativa
jurisprudência, o crime se caracteriza com o simples porte sem autorização
legal.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
Nesse sentido:
“Para configurar o crime de porte de arma de uso
permitido, previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, mostra-se irrelevante o
fato de a arma não conter munição. 2. O delito de porte ilegal de arma é
considerado como de perigo abstrato, não sendo obrigatória a existência de
um resultado naturalístico para que haja sua consumação.3. A mera
conduta de trazer consigo arma de fogo é suficiente para que a conduta
seja considerada típica. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC 201.714/MT, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/10/2011, DJe
13/10/2011);
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada
constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não
exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e
de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência
de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer
algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico
tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz
social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não.
Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada.” (STJ, HC 186.746/RJ,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe
08/09/2011);
O Col Supremo Tribunal Federal não se afasta desse

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
entendimento:
“O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo
abstrato, consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém levar
consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Donde a irrelevância de estar
municiada a arma, ou não, pois o crime de perigo abstrato é assim
designado por prescindir da demonstração de ofensividade real. 2. Recurso
improvido.” (STJ, RHC 91553, Relator(a): Min. Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-157 divulg 20-08-2009 public
21-08-2009 ement vol-02370-03 pp-00572 RT v. 98, n. 890, 2009, p.
513-516).
Portanto, certa a autoria, indiscutível a materialidade
e a tipicidade da conduta, e a condenação era medida que se impunha.
No mais, a despeito do inconformismo da combativa
Defesa, tem-se que a pena foi dosada com critério no mínimo legal, com
fixação de regime aberto e substituição da reprimenda corporal por duas
restritivas de direito (art. 44, §2o, do Código Penal), de nada mais podendo
reclamar a Defesa.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000382-53.2017.8.26.0242 - Igarapava
Apelante: Antônio Roberto Recchia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17014
RELATOR